Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001832-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET - CPF: 059.617.061-09 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGADO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O colegiado manteve a sentença de improcedência ao reconhecer que a empresa demandada comprovou a realização de diligências destinadas à negociação extrajudicial de dívida junto à instituição financeira credora, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço contratado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada abusividade contratual à luz do CDC, art. 51, e (ii) contradição interna entre a referência à natureza “questionável” da estratégia negocial adotada pela prestadora e a conclusão pela inexistência de defeito na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a relação contratual envolvia obrigação de meio e que a empresa comprovou a realização de diligências efetivas para negociação da dívida, inclusive mediante apresentação de proposta de quitação com desconto significativo, afastando a configuração de defeito na prestação do serviço.

5.

Não há omissão quanto à alegada abusividade contratual, pois a conclusão pela regularidade da prestação do serviço e pela inexistência de ilícito contratual afasta, implicitamente, a tese de nulidade ou abusividade das cláusulas invocadas. O julgador não está obrigado a examinar de forma individualizada todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

6.

Inexiste contradição interna no julgado. A referência à natureza “questionável” de determinada estratégia negocial constituiu mera observação contextual acerca de práticas de renegociação de dívidas, sem implicar reconhecimento de ilicitude ou de falha na atuação da prestadora, que demonstrou diligência na execução do contrato.

7.

Evidencia-se que a pretensão recursal visa, em realidade, à rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, omissão ou contradição.

2. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão ainda que não haja análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001832-42.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET

EMBARGADO: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de E
mbargos de Declaração
opostos por
BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais movida em face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
.

No julgamento do apelo, esta Câmara concluiu que não restou demonstrada falha na prestação dos serviços de assessoria extrajudicial contratados, reconhecendo que a obrigação assumida possuía natureza de meio e que a empresa prestadora comprovou a realização de diligências voltadas à negociação da dívida junto à instituição financeira credora, circunstância que conduziu à manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no acórdão, afirmando que não teria sido examinada a tese de abusividade da estrutura contratual à luz do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como que haveria incoerência entre a premissa de que a estratégia adotada pela prestadora seria “questionável” e a conclusão pela inexistência de falha na prestação do serviço.

Alega, ainda, violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, postulando o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de
efeitos infringentes
, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 353607899.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, contudo, não se verifica a ocorrência de quaisquer desses vícios no acórdão embargado.

A leitura do julgado evidencia que a controvérsia foi enfrentada de maneira clara e suficiente, tendo o colegiado examinado os elementos probatórios constantes dos autos e concluído que a empresa demandada cumpriu a obrigação assumida no contrato de assessoria extrajudicial, consistente na intermediação de negociação junto à instituição financeira credora.

Constatou-se, inclusive, a apresentação de proposta de quitação com desconto expressivo sobre o saldo devedor, circunstância que demonstrou a efetiva realização das diligências contratadas.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada abusividade contratual. Todavia, tal argumento não procede.

O acórdão examinou a relação jurídica estabelecida entre as partes e concluiu pela regularidade da prestação do serviço nos limites da obrigação assumida, afastando a configuração de ilícito ou defeito na prestação do serviço. A rejeição da tese recursal, portanto, decorreu da própria conclusão alcançada quanto à inexistência de falha na atuação da empresa contratada.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes
, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões que conduziram à formação de seu convencimento.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe a análise exaustiva de cada artigo de lei mencionado pelas partes, sendo suficiente a indicação dos fundamentos jurídicos que sustentam o resultado do julgamento.

Nesse sentido, a motivação adotada no acórdão embargado revela-se plenamente adequada e suficiente para a solução da controvérsia submetida ao colegiado.

Também não se verifica a alegada contradição interna.

A referência à natureza “questionável” de determinada estratégia negocial foi empregada apenas como observação contextual acerca das práticas usualmente adotadas em renegociações extrajudiciais de dívidas, sem que tal consideração implicasse reconhecimento de ilicitude ou de defeito na prestação do serviço. A conclusão do acórdão permanece coerente ao afirmar que, no caso concreto, não houve demonstração de negligência, desídia ou má-fé por parte da prestadora, tampouco prova de que a consumidora tenha sido induzida a erro ou privada de informações relevantes.

Assim, o que se verifica é que a embargante pretende, na realidade,
rediscutir o mérito da decisão
, buscando a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal tenha sido instado a se manifestar sobre a matéria.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026